Tribunal: TJES
Processo: 0000210-52.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Condição de Pessoa Portadora de Deficiência
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-52.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WESLEY BATISTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000210-52.2024.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA COM DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES E POLICIAIS. PROVA ROBUSTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (por duas vezes, em continuidade delitiva), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13º, e art. 147, na forma do art. 71, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06). No recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório, composto pelo depoimento da vítima, corroborado por declarações de testemunhas (familiares e policiais), é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; e
(II)
verificar se a negativa de autoria do réu, isolada nos autos, autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, prontuário médico e, principalmente, pela robusta prova oral produzida em juízo.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme, coesa e em harmonia com os demais elementos probatórios.

O depoimento da vítima, que narrou em detalhes as agressões (esganadura e socos) e as ameaças de morte, encontra-se corroborado pelas declarações de sua genitora, que também foi ameaçada pelo réu, e de sua irmã, que presenciou o segundo episódio de ameaça.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, embora não tenham presenciado os fatos, reforçam a verossimilhança da versão das vítimas ao relatarem tê-las encontrado assustadas e localizado o réu em estado de embriaguez.

A negativa de autoria do réu mostra-se isolada e inverossímil, sendo frontalmente desmentida pelo coeso e consistente acervo probatório produzido pela acusação, o que afasta a tese de "palavra de um contra a do outro".

O princípio
in dubio pro reo
é inaplicável quando a prova judicializada é segura e suficiente para demonstrar a prática dos crimes, sem margem a dúvidas razoáveis.

O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é proferida de modo a causar temor à vítima, o que ficou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo apta a fundamentar a condenação, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A prova testemunhal coesa, incluindo depoimentos de familiares e de agentes policiais, que confirma a dinâmica fática descrita pela vítima, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A negativa de autoria isolada do réu, sem amparo em qualquer elemento de prova, não possui força para desconstituir o acervo probatório seguro e harmônico produzido pela acusação.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 129, § 13º; art. 147; art. 71.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23/02/2022, DJES 11/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000210-52.2024.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
W
ESLEY BATISTA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 129, §13º, e artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, no dia 12 de março de 2024, por volta das 14h40min, na Av. Juscelino Kubitschek, Bairro Kubitschek, em Guarapari/ES, o apelante, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Anny Gabrielly Lima Almeida, por meio de esganadura, socos e tapas, e a ameaçou de morte, dizendo que retornaria para matá-la. Consta, ainda, que, momentos depois, o denunciado retornou ao local e ameaçou sua ex-sogra, Graciene Barbosa de Lima.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (Id. 16112829), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer (Id. 16159647), a Eminente Procuradora de Justiça, Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica restaram devidamente comprovadas nos autos, não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o Boletim Unificado e prontuário médico, mas, sobretudo, pela robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima Anny Gabrielly Lima Almeida, em depoimento judicial, narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos. Relatou que o apelante invadiu sua residência, agarrou-a pelo pescoço e a agrediu com socos e puxões de cabelo, enquanto proferia ameaças de morte, afirmando que retornaria posteriormente para concretizá-las.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e alinhada a outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

A narrativa da ofendida não se encontra isolada nos autos.

Com efeito, o depoimento de Graciene Barbosa de Lima, genitora da vítima Anny, corrobora a versão apresentada. Ela confirmou ter encontrado a filha agredida e, momentos depois, foi pessoalmente ameaçada pelo apelante, que retornou ao local e, fazendo menção a um volume na cintura, proferiu a frase intimidatória: "quem tá preso tá vivo, mas quem morre já era".

Ademais, a informante Janaína Coutinho Zeca, irmã da vítima, presenciou o segundo episódio e confirmou as ameaças proferidas pelo réu contra sua mãe e sua irmã, ressaltando que ele aparentava estar sob efeito de álcool e drogas.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, por sua vez, confirmaram em juízo ter encontrado as vítimas assustadas e, posteriormente, localizado o apelante em um bar, em estado de embriaguez. Tais depoimentos, ainda que não tenham presenciado as agressões, reforçam a verossimilhança das declarações das ofendidas.

Diante desse coeso conjunto probatório, a negativa de autoria sustentada pelo apelante em seu interrogatório mostra-se isolada e inverossímil. Embora tenha admitido o desentendimento verbal, sua versão é frontalmente desmentida pelas provas orais harmônicas e consistentes produzidas pela acusação.

A alegação de que se trata da "palavra de um contra a do outro" não se sustenta, pois os relatos das vítimas foram amplamente corroborados por outras testemunhas.

Assim, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a prova judicializada é segura e suficiente para demonstrar, sem margem a dúvidas razoáveis, a prática dos crimes pelo recorrente.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, o que foi plenamente demonstrado pelos depoimentos de Anny e Graciene, razão pela qual a condenação deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.